Tribunal: TJBA
Processo: 8036696-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036696-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CELY BISET MARQUES

Advogado(s)
:
GENALVO HERBERT CAVALCANTE BARBOSA

ACORDÃO

EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO (LEI 11.738/2008, ART. 5º). TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. ADI 4.167 E ADI 4.296 DO STF. LIMINAR NÃO SATISFATIVA IRREVERSÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Salvador, com agravo interno superveniente, contra decisão que concedeu tutela de urgência para adequar o vencimento básico da parte autora/agravada ao piso nacional do magistério previsto no art. 5º da Lei 11.738/2008, diante da demonstração, em cognição sumária, de pagamento inferior ao piso vigente.
II. Questão em discussão
As questões em discussão consistem em: (i) saber se é possível conceder tutela de urgência de natureza pecuniária contra a Fazenda Pública à luz das Leis 8.437/1992 e 12.016/2009; (ii) verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano); (iii) definir se o piso do magistério deve incidir sobre o vencimento básico, e não sobre a remuneração global; e (iv) avaliar se a medida liminar esgota o objeto da demanda.
III. Razões de decidir
O agravo de instrumento possui cognição restrita, voltada ao controle de acerto ou desacerto da decisão agravada, preservadas as molduras fática e jurídica já fixadas quando do exame do efeito suspensivo, as quais permanecem inalteradas no caso concreto.
A tutela de urgência exige demonstração concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano (CPC, art. 300). Tais requisitos se mostram presentes: (a) probabilidade do direito, porque o STF, na ADI 4.167/DF, assentou a constitucionalidade da Lei 11.738/2008 e definiu que o piso incide sobre o vencimento básico, e não sobre a remuneração global; (b) perigo de dano, em razão da natureza alimentar da verba e do pagamento atual em patamar inferior ao piso nacional.
A vedação genérica à liminar contra a Fazenda Pública (Lei 12.016/2009, art. 7º, § 2º) foi declarada inconstitucional pelo STF na ADI 4.296/DF; a limitação do art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/1992 restringe-se a liminares satisfativas irreversíveis. No caso, a medida não esgota o mérito (há pedidos de parcelas pretéritas e futuras) e é reversível, sendo possível retorno ao status quo ante.
Precedentes do STJ confirmam que a vedação do art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/1992 dirige-se a liminares satisfativas irreversíveis (REsp 1.343.233/RS). Jurisprudência local em consonância com o STF e o STJ reforça a adequação da tutela antecipatória para assegurar o piso do magistério.
Ausente verossimilhança das alegações recursais do ente público, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau; o agravo interno resta prejudicado diante do exame de mérito do agravo de instrumento.
IV. Dispositivo
Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento desprovido. Mantida integralmente a tutela de urgência deferida na origem.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 206, VII; CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 300 e 1.059; Lei 11.738/2008, art. 5º; Lei 8.437/1992, art. 1º, § 3º; Lei 12.016/2009, art. 7º, § 2º (inconstitucionalidade reconhecida).
Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 27.04.2011; STF, ADI 4.296/DF, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 09.06.2021; STJ, REsp 1.343.233/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 05.09.2013; Precedentes do TJBA em casos análogos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8036696-10.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE SALVADOR e como agravaa CELY BISET MARQUES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)